Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-38.2011.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000294-38.2011.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEX DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
.
Homicídio triplamente qualificado

(ART
. 121, § 2º, I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL
).
PENA
12
(
doze
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
. REGIME
FECHADO
.

DOSIMETRIA.

ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE TRÊS QUALIFICADORAS.

asfixia/meio cruel
(
inciso III
).
utilizada para qualificar o crime.
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
(inCISO iv).
valorado como circunstância judicial. motivo torpe
(INCISO i). FUNDAMENTO
da agravante do art. 61, II, “a”, do CP.

DETRAÇÃO.
Exame
a cargo

d
o juízo de execução. Competência concorrente.

Parec
er ministerial pelo improvimento do recurso.
Apelo conhecido e improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000294-38.2011.8.05.0168, provenientes da Comarca de Monte Santo/BA, em que figuram, como Apelante
, ALEX DE JESUS ALVES, e Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso defensivo
,
mantendo a sentença em seus próprios termos
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06